Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745428-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECHNIC -SERVICOS GERAIS LTDA APELADO: IGOR NATAN SILVA SOARES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 61866323, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 27a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se pedido de inscrição para SUSTENTAÇÃO ORAL. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora